Tribunal: TJDFT
Processo: 0739223-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRAZO DE VIGÊNCIA. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Reclamação criminal contra decisão que fixou prazo de 60 dias para a vigência das medidas protetivas de urgência em favor da reclamante. A reclamante alegou que, embora não tenham ocorrido novos episódios de violência, continuava amedrontada e solicitou a prorrogação das medidas, as quais foram condicionadas a um prazo determinado, com revogação automática após esse período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível fixar prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha; e (ii) estabelecer se a ausência de novos episódios de violência justifica a não prorrogação automática das referidas medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As medidas protetivas de urgência, conforme dispõe o art. 18, §6o, da Lei no 11.340/06, devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, sendo recomendável que sua duração seja pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, considerando a restrição à liberdade de ir e vir do ofensor.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma que a imposição de medidas protetivas deve ser temporária e baseada em uma ponderação casuística, não podendo vigorar indefinidamente, sob pena de constrangimento ilegal ao indivíduo submetido a tais restrições (AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG).
3. Considerando as peculiaridades do caso em exame, a limitação temporal das medidas se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Reclamação improcedente. Tese: A fixação de prazo para a vigência de medidas protetivas de urgência deve ser orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a necessidade de equilíbrio entre a proteção da ofendida e a restrição à liberdade do ofensor.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha); Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 232; Código de Processo Penal, art. 282.